Tribunal: TJSP
Processo: 1011552-43.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM E AVARIAS – Falha na execução do serviço evidenciada – Reponsabilidade objetiva da transportadora, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Convenção de Montreal – Aplicabilidade – Danos materiais decorrentes do dano causado à bicicleta (bike) profissional e mala-bike do autor que devem ser ressarcidos no limite

Ementa:
CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM E AVARIAS – Falha na execução do serviço evidenciada – Reponsabilidade objetiva da transportadora, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Convenção de Montreal – Aplicabilidade – Danos materiais decorrentes do dano causado à bicicleta (bike) profissional e mala-bike do autor que devem ser ressarcidos no limite máximo estipulado pela aludida Convenção – Dano moral ocorrente – Indenização devida, mas em valor inferior ao pleiteado – Recurso parcialmente provido.